Tribunal: TJDFT
Processo: 0724941-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. CONCURSO MATERIAL. INVIABILIDADE DA CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o acusado por dois crimes de tentativa de homicídio, um privilegiado e outro qualificado por motivo fútil.
2. O recorrente pede: (i) o afastamento do motivo fútil; (ii) o reconhecimento do privilégio, aplicado apenas a um dos delitos; (iii) a compensação integral entre confissão e reincidência; e (iv) a aplicação da continuidade delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos; (ii) definir se a qualificadora do motivo fútil pode subsistir; (iii) estabelecer se há compensação integral entre confissão e reincidência; e (iv) analisar se os delitos configuram continuidade delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há que falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando os jurados escolhem uma das versões existentes, amparados em elementos do conjunto probatório.
4. A qualificadora do motivo fútil permanece válida, pois é perfeitamente justificável que os jurados tenham reconhecido o privilégio apenas em relação ao crime praticado contra uma das vítimas, já que somente nessa situação entenderam existir um relevante valor moral, circunstância que não se aplica à vítima do homicídio qualificado tentado.
5. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade, conforme entendimento do STJ (Tema 1194).
6. Correta a aplicação da regra do concurso material de crimes (art. 69 do CP), uma vez que o réu, mediante mais de uma ação, cometeu dois crimes com desígnios autônomos e contra vítimas diferentes, devendo ser somadas as penas.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados
CP, arts. 14, II; 69; 121, caput, §1o; 121, §2o, II.
CPP, art. 593, III.
Jurisprudência relevante citada
STJ, AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14/9/2021
TJDFT, Acórdão 2057340, 0700360-84.2021.8.07.0001, Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti, j. 15/10/2025.